Tribunal: STF
Processo: AI 75797
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Agravo regimental. Recurso extraordinário incabível. Na ação atual, não é viável o propósito de anular decisão anterior, transitada em julgado, que, conquanto pronunciada entre outras partes, foi tida, em apreciação de matéria de fato, em que é soberana a instância local, como conhecida do atual litigante e portanto afastadora de sua boa fé quanto à legitimidade do mandato.